Tribunal: TJDFT
Processo: 0728036-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIREITO POTESTATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO. SURRECTIO. USUCAPIÃO FAMILIAR. QUESTÕES LITIGIOSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O artigo 1.320 do Código Civil estabelece que, a todo tempo, será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, por se tratar de direito potestativo, passível de ser exercido por qualquer um dos coproprietários da coisa comum.

2. Ainda que se admita a formulação de pedidos em Contestação, não cabe, em ação de alienação judiciária, submetida a procedimento de jurisdição voluntária, pedido para julgar aquisição da propriedade integral do imóvel em razão da ocorrência de surrectio ou usucapião familiar, por envolver questão litigiosa.

3. Recurso conhecido e não provido.